Tribunal: TJSP
Processo: 2059367-86.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Município de São Paulo – Embargos à execução fiscal – Pretensão à reforma de decisão monocrática deste relator que deferiu a liminar recursal para que seja possibilitada a substituição do dinheiro depositado pela executada por seguro garantia – Julgamento do agravo de instrumento correlato – Perda superveniente do objeto – RECURSO PREJUDICADO.